Tribunal: TJMT
Processo: 0006210-82.2019.8.11.0046
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006210-82.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Roubo, Resistência, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ILMA SOARES BATISTA - CPF: 178.419.331-34 (VÍTIMA), MARCIO SOARES FERREIRA - CPF: 280.663.078-96 (APELANTE), JUAREZ VASCONCELOS - CPF: 232.087.750-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO [ART. 157,
CAPUT,
CP] ABSOLVIÇÃO DA INFRAÇÃO PATRIMONIAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RESISTÊNCIA [ART. 329,
CAPUT
, CP] – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de roubo estão devidamente comprovadas por meio de depoimentos e demais provas dos autos, especialmente no que tange à caracterização da violência por meio de um empurrão prévio à subtração do aparelho celular.

2. Considerando que as provas amealhadas nos autos não demonstram o exercício de conduta típica pelo agente, consistente na oposição ao cumprimento de determinação legal por meio de violência ou grave ameaça, impositiva a sua absolvição do crime de resistência, por ausência de provas suficientes para a condenação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MÁRCIO SOARES FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MÁRCIO SOARES FERREIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da ação penal n.o 620-82.2019.811.0046 – Código: 144461, na qual foi
condenado
pela prática das condutas tipificadas nos
arts. 157,
caput
, e 329,
caput
, ambos do Código Penal,
sendo apenado em
05 (cinco) anos e seis meses de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção
, a ser iniciada no regime inicial
fechado
; além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, calculados no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 71845071, o apelante busca a reanálise dos fatos e depoimentos prestados judicialmente e, em sua decorrência, pretende a
absolvição

dos crimes de roubo e resistência.

Por sua vez, o Ministério Público apresentou contrarrazões no documento digital de ID 71845073, pugnando pela manutenção da sentença.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de 75673498, opinando pelo
desprovimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por aquele que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e, em sendo a medida
adequada
e
necessária
ao alcance do objetivo perseguido, dele
CONHEÇO.

Ao que se depreende dos autos,
MÁRCIO SOARES FERREIRA
foi denunciado e
condenado

pela prática dos crimes do art. 157,
caput
,

e art. 329,
caput
,

ambos do Código Penal, porque no dia 01/12/2019, por volta das 20h45min, em residência particular localizada na Rua Sibipirunas, n.° 772, bairro Cristo Rei, em Comodoro/MT,
prevalecendo-se das relações domésticas e familiares,
praticou vias de fato contra sua genitora
Ilma Soares Batista
,
bem assim, agindo com violência, dela subtraiu um aparelho celular
.
Não satisfeito, após a chegada dos policiais ao local do crime, avançou contra a guarnição e ofendeu a integridade física d
a vítima
João Aparecido Soares
, bem como o ameaçou.

Na sentença, além da condenação pelos crimes previstos nos arts. 157,
caput
,

e 329,
caput
,

ambos do Código Penal, declarou-se extinta a punibilidade do réu no que tange aos delitos de ameaça e lesão corporal, bem assim, decretou-se a sua absolvição quanto à infração penal do art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

Resumido os fatos, passo à análise da tese defensiva.

Do roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal)

A
materialidade
da infração penal se apresenta devidamente comprovada a partir dos elementos cognitivos colhidos no inquérito policial, a exemplo do auto de prisão em flagrante delito (ID 71844960); do boletim de ocorrência (ID 71844960); do termo de representação criminal (ID 71844961); do termo de entrega (ID 71844962), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais.

Da mesma forma, denota-se a presença de provas aptas a demonstrar a
autoria
delitiva e amparar a sentença vergastada.

Com efeito, o apelante
MÁRCIO SOARES FERREIRA
confessou
na etapa judicial que empurrou a sua genitora e arrebatou-lhe o aparelho celular
, justificando, contudo, que o fez para evitar que ela ligasse para a Polícia:

“Nós discutimos. Eu cheguei em casa já meio alterado. Eu empurrei o portão; o portão já tava meio caindo; quando eu entrei pra dentro de casa nós começamos a discutir, porque eu não posso chegar bêbado em casa, nem bêbado, nem drogado; nós começamos a discutir e ela falou que ia chamar a polícia e eu tomei o celular dela e saí pra fora de casa. Eu empurrei ela, falei “mãe, não vai ligar pra polícia”; aí eu empurrei ela, catei o celular e saí pra fora”
(
sic –
Relatório de mídias de ID 71845080).

No mesmo sentido são os depoimentos de sua genitora, que ao ser ouvida informa que o filho, ora condenado, estava alterado pelo uso de álcool/entorpecentes, lhe deu um empurrão e subtraiu o seu celular. Alegou durante a audiência de Instrução que o filho tinha o interesse em que ela não ligasse para a polícia, por isso pegou o celular:

“Ele chegou em casa e estava muito bêbado e drogado também, aí ele queria pegar o meu celular e eu não queria deixar; aí ele pegou e empurrou, que eu tava perto do sofá, e pegou o celular, quebrou o celular e saiu correndo. Falaram que ele me bateu, mas ele não me bateu não, só me empurrou no sofá e pegou o celular e quebrou; só foi um empurrão. (...) ele pegou o celular e saiu correndo, ele quebrou e saiu correndo; aí os policiais pegaram ele na rua, pegaram o celular também e depois me entregaram o celular, mas estava quebrado (...) o aparelho é só meu, mas ele queria pegar pra eu não poder ligar pra polícia.”

Contudo, em que pese a vítima e o condenado tenham apresentado tal versão durante a Audiência de Instrução, percebe-se que a
Sra. Ilma Soares Batista
busca elidir a responsabilidade do réu por ele ser seu filho.

Salienta-se ainda que a vítima é categórica ao afirmar que embora o filho morasse com ela, o celular não pertencia a ambos, mas somente a ela, afastando a teoria defensiva alegada em sede de Alegações Finais.

Ademais, a versão do policial Stephan Silva Fardim, ouvido em juízo, está em consonância com o relatado durante o inquérito policial:

“Quem contou foi a própria dona Ilma; que esse não foi um caso isolado, porque várias vezes ele subtrai pequenos objetos dela e nesse dia do fato ele chegou e foi pra cima dela com violência para tomar o celular, dizendo que queria tomar o celular. O celular foi apreendido com ele, estava com a tela quebrada.”

Desta maneira, no atinente à configuração do dolo genérico do tipo penal de roubo, conhecido como
animus rem sibi habendi
, não há qualquer dúvida.

Conforme as declarações acima destacadas, o réu empurrou sua genitora e subtraiu o seu aparelho de celular, ou seja, diferentemente do que ocorre em alguns casos que configuram furto, quando a violência é utilizada contra a própria coisa ou a pretexto de arrancá-la da vítima (como o puxão da bolsa de uma mulher), verifica-se que na hipótese em comento, a violência foi empregada contra o corpo da vítima para reduzir-lhe a capacidade de resistência, caracterizando o crime de roubo.

Desta feita, efetivando o exercício do duplo grau de jurisdição e prestigiando o princípio do livre convencimento motivado, não há que se falar em desclassificação para o crime de furto ou absolvição do condenado no que tange ao crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Da resistência (art. 329,
caput
, do Código Penal)

Com efeito, o apelante
MÁRCIO SOARES FERREIRA
alega que o delito de ‘desobediência’ pelo qual foi condenado, não restou comprovado durante a instrução processual.

Salienta-se que o sobredito réu foi condenado pelo crime de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal, e não pelo crime de desobediência (art. 330, do Código Penal), conforme alegado.

No caso, no que tange ao delito de resistência, o crime do art. 329 do Código Penal configura-se com a oposição à execução de ato legal, mediante o emprego de violência física ou ameaça contra funcionário público competente ou terceiro que o auxilie no seu cumprimento, com o objetivo de impedir a sua concretização.

A violência compreende desde as vias de fato até a prática do homicídio, ao passo que a ameaça deve ser grave, capaz de gerar certo abalo naquele que executa o ato, com a potencialidade de obstá-lo.

Verifica-se que a denúncia (ID 71844055) não teria narrado qual teria sido a violência ou ameaça praticada pelo réu, a qual narra apenas que
“o denunciado acabou por se opor a execução de sua prisão flagrancial, sendo necessário o uso moderado da forca para contê-lo”
.

Ademais, todos os policiais informaram durante o inquérito que ao ter sido dada a ordem de parada, o condenado “
investiu contra a guarnição
”, porém não especificam qual seria essa violência ou ameaça praticada diretamente à guarnição.

Ressalta-se ainda que o policial Stephan Silva Fardim, ao ser ouvido em juízo, também não soube precisar qual seria o ato de violência ou ameaça. Veja-se:

“Quando ele visualizou a guarnição da polícia se aproximando, ele se embrenhou no mato que tinha próximo ali e ficou escondido; ao chegar no local onde ele estava, começamos a vasculhar a área pra tentar conter o mesmo e efetuar a sua prisão, quando o soldado Florentino, que estava mais a frente, visualizou o mesmo, ele se levantou e foi em direção ao Florentino pra reagir a prisão, foi quando o Florentino efetuou os disparos de munição não-letal pra poder conter; ele estava bastante alterado no momento. Fizemos a sua prisão e conduzimos até o hospital da cidade pra que ele tivesse os socorros médicos.”

Conforme verifica-se pelo Termo de Audiência (ID 71845049), houve desistência da oitiva da testemunha Rodrigo André Florentino, não havendo provas suficientes a respeito da ocorrência do crime.

A respeito, é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO (ART. 309, CTB), TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA (ART. 311, CTB), RESISTÊNCIA (ART. 329, CP) E DESACATO (ART. 311, CP) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO POR TODOS OS DELITOS NARRADOS NA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DA OCORRÊNCIA DO PERIGO CONCRETO DE DANO NOS DELITOS DE TRÂNSITO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO EMPREGO DE VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA CONTRA OS POLICIAIS PARA CARACTERIZAR O DELITO DO ART. 329 DO CP – NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE MENOSPREZAR FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA SUA FUNÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 331 DO CP – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1. É insustentável o pedido de condenação quanto aos delitos previstos nos artigos 309 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro, quando os elementos de convicção produzidos sob o contraditório judicial não são suficientes para demonstrar que houve perigo concreto de dano pela direção do veículo sem habilitação vigente e em velocidade acima do permitido. 2.
Imperiosa a mantença da absolvição pelo crime de
resistência
, dada a fragilidade da prova, que sequer demonstrou o emprego de violência ou de grave ameaça por parte do réu
. 3. Para a configuração do delito de desacato é necessário que, além da vontade de ofender, se faça presente o elemento especial do tipo ou o especial fim de agir, qual seja, a finalidade de menosprezar, desprestigiar a função pública dos policiais militares, e na hipótese em tela, não há prova segura sequer de um sentimento de menosprezo sentido pelos agentes públicos, que na função de policiais militares sabem que no dia-a-dia estão sujeitos a ouvirem vários tipos de indignação daqueles que por eles são presos. (N.U 0002732-45.2017.8.11.0011, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018).

Desta maneira, resta frágil a condenação apenas com base em tais assertivas por ausência de prova segura acerca da existência de dolo para a prática do delito de resistência.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo condenado
MÁRCIO SOARES FERREIRA
para absolvê-lo do crime previsto no art. 329,
caput
, do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

No que tange ao delito previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal, permanece inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021